Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700340-29.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO MORETH LOQUEZ EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração no recurso inominado contra decisão que indeferiu antecipação de tutela ao recorrente (ID38187813). Em suas razões o embargante alega contradição na decisão que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Relatei. Decido. Os presentes embargos não devem ser conhecidos. Com efeito, dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. No caso, o embargante se insurge contra decisão em que indeferi seu pedido de antecipação de tutela, apresentando os embargos de forma a criar uma discussão paralela antes do julgamento do recurso inominado, o que não se pode admitir, porque incabíveis na espécie. A decisão que indeferiu a antecipação de tutela é clara e não apresenta qualquer contradição. As outras questões alegadas são afetas ao mérito do recurso inominado que deve ser levado a julgamento. Após o julgamento o recorrente poderá interpor os recursos admitidos. Em face do exposto, não conheço dos embargos porque não cabíveis no momento processual presente. Retifique a Secretaria a classe processual para recurso inominado, fazendo-se concluso para inclusão em julgamento do recurso. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 14:02:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator